Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708675-82.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR APELADO: ROMILCE BELARMINO SANTOS, JOSE MATILDES BATISTA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso em relação a alegação de falta de comprovação do direito alegado pela autora e impugnação dos documentos apresentados, tendo em vista possível inovação recursal. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020 14:48:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador